Tribunal: STJ
Processo: 0027597-03.2014.8.26.0050
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3056067 - SP
(2025/0364109-4)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
EMBARGANTE
: MARTA FIGUEIREDO GARIBE
ADVOGADOS
: RAFAEL ARLINDO DA SILVA - SP378006
DANIELA AMANDA DA COSTA BENELLI - SP383490
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÕES. INEXISTÊNCIA.
1. Nos termos do comando normativo insculpido no
do CPP, o
art. 619
recurso integrativo tem como escopo corrigir omissões, obscuridades,
contradições ou ambiguidades eventualmente existentes no provimento
judicial.
2. A intenção de rediscutir questões que já foram objeto do devido exame e
decisão no acórdão embargado, porque representa mera contrariedade
com a conclusão da lide, é incabível na via dos embargos de declaração.
3. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos de
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos
Pires Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília,
.
04 de março de 2026
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA54677138 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 04/03/2026 17:26:22
Publicação no DJEN/CNJ de 11/03/2026. Código de Controle do Documento: 2891c697-edb8-4028-a955-d14baaee16df

EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3056067 - SP
(2025/0364109-4)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
EMBARGANTE
: MARTA FIGUEIREDO GARIBE
ADVOGADOS
: RAFAEL ARLINDO DA SILVA - SP378006
DANIELA AMANDA DA COSTA BENELLI - SP383490
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÕES. INEXISTÊNCIA.
1. Nos termos do comando normativo insculpido no
do CPP, o
art. 619
recurso integrativo tem como escopo corrigir omissões, obscuridades,
contradições ou ambiguidades eventualmente existentes no provimento
judicial.
2. A intenção de rediscutir questões que já foram objeto do devido exame e
decisão no acórdão embargado, porque representa mera contrariedade
com a conclusão da lide, é incabível na via dos embargos de declaração.
3. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por MARTA FIGUEIREDO
GARIBE ao acórdão de minha relatoria que negou provimento ao respectivo agravo
regimental, nos termos da seguinte ementa (fl. 808):
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FALTA
DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. APLICAÇÃO DA
AUSÊNCIA DE
SÚMULA 182/STJ. SÚMULA 7/STJ.
COMPROVAÇÃO DA DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NOS MOLDES LEGAL
E REGIMENTAL. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO. INSURGÊNCIA
GENÉRICA. 1. A parte agravante, no agravo em recurso especial, deixou de
impugnar, de forma específica, o fundamento da decisão que não admitiu o
recurso especial na origem. Incidência da
2. Agravo regimental
Súmula 182/STJ.
improvido.
Sustenta a parte embargante que houve omissão no acórdão embargado,
pois houve confronto direto e específico aos fundamentos da decisão de inadmissão,
mais especificamente, a forma de reconhecimento da embargante, bem como a não
Documento eletrônico VDA54677136 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 04/03/2026 17:26:23
Código de Controle do Documento: 56848377-113d-402f-91ee-5bf08e04eae7

aplicação do in dubio pro reo, razão pela qual é indevida a aplicação da
(fl. 816).
Súmula 182/STJ
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração não devem ser acolhidos.
Nos termos do comando normativo insculpido no
do Código de
art. 619
Processo Penal, o recurso integrativo tem como escopo corrigir omissões,
obscuridades, contradições ou ambiguidades eventualmente existentes no provimento
judicial. Ocorre que tais vícios não são verificados no aresto ora embargado.
Isso porque o acórdão impugnado resolveu a questão controvertida de
forma inteligível e congruente, porquanto apresentou todos os fundamentos que
alicerçaram o convencimento nele indicado, bem como em conformidade com a
legislação de regência e com o atual entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal
de Justiça.
Com efeito, no aresto embargado, foi explicitamente assinalado que (fls.
– grifo nosso):
809/810
[...] Nos termos da decisão agravada, o agravo em recurso especial não foi
conhecido porque deixou de ser impugnada a incidência da Súmula 7 do Superior
Tribunal de Justiça, e dos óbices relativos à ausência de comprovação da
divergência jurisprudencial e ausência de cotejo analítico, fundamentos estes
utilizados pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO para não
admitir o apelo nobre.
Na espécie, na argumentação constante do agravo em recurso especial, a
parte agravante asseverou, apenas de maneira genérica, que a análise do apelo
nobre não demanda revolvimento do acervo fático-probatório. Contudo, não se
desincumbiu do ônus de demonstrar, de maneira efetiva e concreta, a forma pela
qual, a partir dos fatos e provas não controvertidos mencionados no acórdão
recorrido, independentemente de aprofundado reexame dos elementos probantes
que integram o caderno processual, seria exequível examinar as teses recursais, o
que configura desobediência ao princípio da dialeticidade (art. 932, inciso III, CPC,
o
o do CPP).
c/c
art. 3
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça está fixada no sentido de
que, para afastar a aplicação da Súmula 7 do STJ, não é bastante a mera
afirmação de sua não incidência na espécie, devendo a parte apresentar
argumentação suficiente a fim de demonstrar que, para o STJ mudar o
entendimento da instância de origem sobre a questão suscitada, não é necessário
(AgRg no
Ministro
reexame de fatos e provas da causa
AREsp n. 2.024.908/SP,
Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJe
.
14/2/2023)
No tocante ao dissídio, a parte agravante lançou mão de argumentação
genérica, na medida em que não combateu o óbice referente a ausência de
cotejo analítico entre os julgados paradigmas e o acórdão recorrido, tendo apenas
aduzido que assim o fez, sem que tenha trazido, no seu agravo, os trechos do
em que teria realizado o referido cotejo entre os arestos
recurso especial
confrontados.
Documento eletrônico VDA54677136 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 04/03/2026 17:26:23
Código de Controle do Documento: 56848377-113d-402f-91ee-5bf08e04eae7

Da mesma forma, não impugnou satisfatoriamente a ausência de prova da
divergência jurisprudencial, pois não trouxe em seu agravo a demonstração de que
cumpriu os requisitos elencados no
§ 1o, do CPC e
§ 1o, do
art. 1.029,
art. 255,
Regimento Interno desta Corte Superior quando da interposição de seu recurso
especial.
Portanto, inarredável a incidência da
in verbis:
Súmula 182/STJ,
é inviável o
agravo do
do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos
art. 545
da decisão agravada.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
Ressalto, ainda, que a intenção de rediscutir questões que já foram objeto
do devido exame e decisão no acórdão embargado, porque representa mera
contrariedade com a conclusão da lide, é incabível na via dos embargos de declaração.
Ante o exposto,
os embargos de declaração.
rejeito
Documento eletrônico VDA54677136 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 04/03/2026 17:26:23
Código de Controle do Documento: 56848377-113d-402f-91ee-5bf08e04eae7

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2025/0364109-4
AREsp 3.056.067 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00275970320148260050 275970320148260050 275970320148260050882014
2759703201482600508820149020001970394 9020001970394
EM MESA
JULGADO: 03/03/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. CARLOS FREDERICO SANTOS
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: MARTA FIGUEIREDO GARIBE
ADVOGADO
: RAFAEL ARLINDO DA SILVA - SP378006
ADVOGADA
: DANIELA AMANDA DA COSTA BENELLI - SP383490
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CORRÉU
: MARIA APARECIDA DOS SANTOS
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra o Patrimônio - Estelionato
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: MARTA FIGUEIREDO GARIBE
ADVOGADO
: RAFAEL ARLINDO DA SILVA - SP378006
ADVOGADA
: DANIELA AMANDA DA COSTA BENELLI - SP383490
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos termos
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires
Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.

C5426054490<5584803245@
2025/0364109-4 - AREsp 3056067 Petição : 2026/0000651-6 (EDcl)
Documento eletrônico VDA54655538 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 03/03/2026 21:10:44
Código de Controle do Documento: C9B4D6E5-2619-4C09-8549-826208BD440C